Tribunal: STF
Processo: ARE 1419965
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 5, Doc. 204):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. 



    1. A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei.



    2. A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, observado o respectivo prazo decadencial.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 221), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 8, Doc. 221):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. 



    1. No dia 30 de junho de 2017, o Pleno do Supremo Tribunal Federal julgou os embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido pela Corte no âmbito do RE 638.115/CE, deixando claro que a cessação da ultra-atividade limita-se aos efeitos futuros - prestações de trato continuado -, encontrando-se resguardada a eficácia já produzida pela coisa julgada (seja em razão da desnecessidade de devolução de valores, seja pela imprescindibilidade do manejo da rescisória quanto aos valores ainda não recebidos).



    2. Desde o regime processual anterior, são indevidos honorários advocatícios na hipótese de rejeição da exceção de pré-executividade (STJ, EREsp 1.048.043/SP).”



    No RE (Doc. 232), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 5º, II e XXXVI; 37, caput, X; 61, §1º, II; 102, § 3º; e 169, § 1º, da CF/1988, sustentando, para tanto, que:



     (a) ao deixar de aplicar o art. 741, parágrafo único, do CPC/73 para reconhecer a inexigibilidade do título executivo inconstitucional, o acórdão recorrido ofendeu o princípio da legalidade; 



    (b) “estender o lapso temporal para além do delimitado pela Lei n.º 9.527/97 é atitude que não encontra supedâneo em qualquer dispositivo legal, constituindo, assim, uma afronta ao que dispõe o art. 61, § 1º, inciso II, “a”, da Constituição Federal, ante a exigência de iniciativa legislativa do Presidente da República quando se tratar de “criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração” (fls. 36-37, Doc. 232); 



    (c) “o Princípio da Legalidade a que está sujeita toda a Administração Pública não permite que o legislador conceda aumentos de vencimentos ou vantagens a servidores públicos de forma tácita ou implícita” (fl. 37, Doc. 232);



    (d) “a extrapolação dos lindes fixados pela Medida Provisória nº 2.225-45/2001 - conversão de parcelas já incorporadas em VPNI - significa a usurpação pelo intérprete de competência do legislador ordinário e violação ao Princípio da Separação dos Poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal, pois somente cabe ao Parlamento a aprovação de lei de iniciativa do Poder Executivo que autorize o aumento de dispêndios com o funcionalismo público federal” (fl. 38, Doc. 232);



    (e) “a decisão que gerou título executivo foi dada com interpretação da lei reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal” (fl. 47, Doc. 232), razão pela qual deve ser aplicado o 741, inciso II e parágrafo único;



    (f) “a necessidade das decisões judiciais se adequarem à interpretação de normas realizada pelo Supremo Tribunal Federal, afastando-se eventual sobrevalorização do Princípio da Coisa Julgada, em confronto com outros princípios constitucionais, inclusive o da Supremacia da Constituição” (fl. 38, Doc. 232); e 



    (g) “O repúdio à decisão judicial inconstitucional decorre, em essência, da necessidade de preservar a unidade da ordem jurídica nacional, consagrada a supremacia da Constituição Federal. Esse postulado fundamental de nosso ordenamento jurídico impõe que preceitos revestidos de menor grau de positividade guardem, necessariamente, relação de conformidade vertical com as regras inscritas na Carta Política, sob pena de ineficácia e de conseqüente inaplicabilidade” (fl. 49, Doc. 232).



    Inicialmente o Recurso Extraordinário foi sobrestado na origem até julgamento do RE 611.503-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 360 da Repercussão Geral (Doc. 247).



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, o Juízo de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado, nos termos da seguinte ementa (fl. 3, Doc. 281):



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS. COISA JULGADA MATERIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SEM DIVERGÊNCIA. ADEQUAÇÃO DE PREMISSA. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 638.115/CE (Leading Case do Tema nº 395) fixou a seguinte Tese de Repercussão Geral: "Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal."



    2. Ademais, o Pretório Excelso entende que "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (Tema nº 733 de Repercussão Geral).



    3. Outrossim, quando do julgamento de embargos declaração opostos nos autos do RE nº 638.115/CE, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão anterior, reconhecendo indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    4. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgREsp nº 1.297.764/RS, tomando por base as modulações determinadas nos últimos embargos de declaração no RE nº 638.115/CE, expressamente consignou não ser possível o ajuizamento de ação rescisória nas demandas em que a incorporação aos quintos/décimos está substanciada em coisa julgada material e se pretende a descontinuidade dos pagamentos de imediato.



    5. Tendo o acórdão desta Corte sido exarado em conformidade com o quanto decidido pelas Cortes suso ditas, não há que se falar em juízo de retratação, ao qual se dá parcial provimento apenas para constar não ser possível o ajuizamento de ação rescisória nas demandas em que a incorporação aos quintos/décimos está substanciada em coisa julgada material e se pretende a descontinuidade dos pagamentos de imediato. 6. Juízo de retratação parcialmente provido, sem alteração de resultado.”



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 2, Doc. 283), foram parcialmente acolhidos, apenas para fins de prequestionamento (fl. 14, Doc. 284).



    Em juízo de admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente à matéria objeto dos Temas 360, 395 e 733 da Repercussão geral; e inadmitiu o recurso quanto ao pagamento dos valores atrasados ao argumento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STF e do STJ a respeito da matéria (Doc. 288).



    Quanto à parte da decisão que negou seguimento ao apelo extremo aplicando os temas da repercussão geral acima mencionados a parte recorrente interpôs Agravo Interno (Doc. 292), o qual fora desprovido (Doc. 299).



    No ARE, a parte recorrente sustentou, em síntese, que “a inexigibilidade da obrigação de fazer é imperativa, visto que tem por objeto prestação de trato sucessivo, sobre a qual a coisa julgada não mais opera (CPC, art. 505, I; CF, art. 5º, XXXVI; STF, Tema 494), porque a interpretação jurídica que consubstanciava a ordem judicial para incorporação dos quintos foi extirpada do sistema jurídico pelo STF” (fl. 9, Doc. 294).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria debatida nestes autos (fl. 4, Doc. 232):



    “I- REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO STF NA SESSÃO PLENÁRIA DE 29/04/2011 QUANTO À MATÉRIA QUINTOS: 



    Imperioso que o presente recurso seja admitido para que se leve a matéria ao STF, eis que reconhecida a repercussão geral quando da análise do RE 638.115/CE: 



    Recurso extraordinário. Administrativo. Servidor Público. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. Repercussão geral reconhecida. Decisão: O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Não se manifestaram os Ministros Celso de Mello, Cármen Lúcia e Joaquim Barbosa. Ministro GILMAR MENDES Relator 



    A matéria, aliás, já foi julgada, de modo favorável à Administração. 



    Cite-se, também, o Tema 360: 



    360 - Desconstituição de título executivo judicial mediante aplicação do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil. 



    […]



    Há, pois, relevância e transcendência, além de presunção absoluta da repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à ofensa aos artigos 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No mais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para negar provimento ao Agravo de Instrumento (fls. 1-3, Doc. 204): 



    “Ao analisar o pedido de efeito suspensivo foi proferida decisão assim lavrada: 



    O título executivo reconheceu o direito à incorporação de quintos relativos a cargos em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento exercida até 05/09/2001. 



    Quanto à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 638.115 em 19/03/2015, que considerou inconstitucional a incorporação das referidas parcelas, a jurisprudência entende que não produz a automática reforma ou rescisão de decisões anteriores, transitadas em julgado, que, a exemplo da executada na origem, tenham reconhecido a incorporação. 



    Para tanto, seria indispensável a propositura de ação rescisória, sob pena de afronta à coisa julgada. 



    Neste sentido: 



    PROCESSUAL CIVIL. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. NÃO APLICAÇÃO DA REFERIDA NORMA. .1. Em respeito à coisa julgada, não se aplica o disposto no artigo 741, II, parágrafo único, do Código de Processo Civil nas hipóteses em que o trânsito em julgado da sentença exequenda tenha ocorrido anteriormente ao julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, acercada constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma. Precedentes do STJ.2. Agravo Regimental não provido.' AgRg no REsp 1373592/SC, Relator Ministro Herman Benjamin, STJ, Segunda Turma, data do julgamento 18/06/2013, data publicação, 26/06/2013. 



    Oportuno ressaltar, ainda, o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, na sessão de 28-5-2015 (Tema 733): 



    'A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)'. 



    Portanto, a decisão é de ser mantida, na linha da jurisprudência deste Tribunal, verbis: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. QUINTOS. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE Nº 638.115). COISA JULGADA. Hipótese em que descabe pretender a aplicação do artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pois tais disposições somente são aplicáveis às execuções cujo título judicial seja formado posteriormente e de forma contrária à decisão do STF (RE nº 638.115). A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de ação específica (ação rescisória) proposta esta no devido prazo decadencial previsto em lei, após o qual, estar-se-á diante de coisa julgada insuscetível de modificação, mesmo em caso de sentença fundada em legislação declarada inconstitucional pelo STF em momento posterior, seja em sede de controle abstrato ou difuso. . Agravo provido. (AG Nº 5044607-39.2015.4.04.0000/SC, 4ª Turma, Relator Des. Federal Cândido Alfredo Silva Leal Junior, julg. 26-1-2016) 



    EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. Ainda que a decisão proferida pelo STF seja no sentido da inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de 08/04/1991 a 04/09/2001, não caberia a relativização da coisa julgada, em decorrência do disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC. O referido dispositivo legal tem natureza restritiva, só podendo incidir nas hipóteses ali previstas - título fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, ou, ainda, quando o ato tiver por fundamento interpretação ou aplicação de lei ou ato normativo tidas pelo STF como incompatíveis com a CRFB/1988 - não sendo este o caso do julgamento do RExt 638115. (AG Nº 5041907-90.2015.4.04.0000/RS, 3ª Turma, Relatora Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler, julg. 16-12-2015) 



    Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal. 



    Considerando que a sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei bem como 'a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, observado o respectivo prazo decadencial,' mantenho o entendimento expendido. 



    No que respeita às razões alegadas no agravo interno tendo em vista que a solução dada ao mérito deste recurso é a mesma que seria dada ao agravo legal, por economia processual, declaro prejudicado o exame do agravo interno. 



    Frente ao exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.”



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    Eis a ementa do julgado:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.”



    O Tribunal de origem observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente